Tribunal: TJDFT
Processo: 0714841-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714841-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO GODOIS FIRMINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ROBERTO GODOIS FIRMINO contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça (ID 579000855, p. 216/217). Em suas razões, o agravante sustenta que sua hipossuficiência restou cabalmente demonstrada com os documentos anexados aos autos (ID 57904553). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, embora ausente a probabilidade do direito, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo. O perigo de dano é iminente com a determinação de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção com cancelamento da distribuição. Não há, de outro lado, maiores prejuízos ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Faculto ao agravante trazer aos autos os documentos que comprovem seu alegado estado de hipossuficiência, como extratos bancários (ao que tudo indica, há mais de uma conta de sua titularidade), despesas com remédios e tratamentos médicos, se o caso, ou outros gastos que porventura comprometam significativamente a sua renda. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator